Tribunal: TJES
Processo: 5011311-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011311-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: MARCIA CRISTINA SILVA DE DEUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. APOSENTADORIA. DIREITO A SER MANTIDA NO PLANO POR PRAZO INDETERMINADO. DESINFLUÊNCIA DA POSTERIOR DEMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, nos “termos dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, o ex-empregado demitido tem direito de ser mantido no plano de saúde pelo prazo máximo de 24 meses, ao passo que o aposentado tem o mesmo direito pelo tempo que contribuiu para o plano, ou por prazo indeterminado, caso tenha contribuído por mais de 10 anos.” (REsp n. 1.940.391/MG). 2. Caso concreto em que o consumidor contribuiu por mais de 10 (dez) anos quando de sua aposentadoria e, por isso, tem direito a ser mantido no plano de saúde por prazo indeterminado. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011311-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADA: MÁRCIA CRISTINA SILVA DE DEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação para a Manutenção de Plano de Saúde Empresarial Coletivo
” (id 29379886 do processo referência, n.º 5025086-11.2023.8.08.0024) ajuizada por Márcia Cristina Silva de Deus em face de Unimed Seguros Saúde S/A, o MM. Juiz
a quo
deferiu em parte a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial para determinar que a Requerida mantenha a Autora da demanda:

“(...) no plano de saúde que hoje faz uso a autora, identificado sob a Apólice de nº 87.1452-5, Id. 29379901, mediante o pagamento do valor das mensalidades pela parte autora, até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” (Id 29421076 do processo originário).

De acordo com o Magistrado, como a Autora já havia contribuído para o plano de saúde empresarial coletivo por mais de 10 (dez) anos quando de sua aposentadoria, teria direito a manutenção do contrato nos termos do art. 31 da Lei dos Planos de Saúde (Lei n.º 9.656/98), o qual assim dispõe:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Inconformada com a conclusão externada na Decisão recorrida, a Requerida, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 6132173), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque, a despeito da aposentadoria, a ora Agravada optou por continuar a trabalhar e, posteriormente, foi demitida, circunstância que atrairia a incidência não do art. 31 antes citado, mas do art. 30 da Lei dos Planos de Saúde, que assim dispõe:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Assim, conforme sustenta a Agravante, no casos do art. 30 da Lei dos Planos de Saúde, a manutenção do consumidor no plano de saúde coletivo seria limitada a 24 (vinte e quatro) meses contados de sua demissão sem justa causa, prazo este que já teria se encerrado na hipótese dos autos e, pois, lhe autorizaria a rescindir o contrato da Agravada.

Nada obstante a relevância do argumento da Agravante, a conclusão alcançada após o minucioso exame dos autos é,
data venia
, pelo não provimento do recurso, uma vez que é incontroverso nos autos que a Agravada laborou por aproximados 20 (vinte) anos no Banco Santander e contribuiu para o plano empresarial coletivo em todo este tempo até sua aposentadoria, isto é, preencheu o requisito previsto no art. 31 da Lei dos Planos de Saúde.

O fato dela ter continuado a trabalhar e, posteriormente, ter sido demitida sem justa causa não exclui, em tese, o preenchimento do requisito legal (contribuição para o plano por mais de dez anos), conforme consignou o Magistrado em sua Decisão ao citar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADO QUE É CONTRATADO POR EMPRESA E, POSTERIORMENTE, DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. 1. Ação ajuizada em 31/05/2011. Recurso especial e agravo em recurso especial atribuídos ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/1973. 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a agravante deve ser mantida em plano de saúde contratado por seu falecido esposo e, na hipótese de se decidir pela sua manutenção, definir se esta tem direito à manutenção por tempo indefinido ou por tempo determinado, de acordo com a Lei 9.656/98. 3. É assegurado ao trabalhador aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 4.
O art. 31 da Lei 9.656/98 não evidencia, de forma explícita, que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência do contrato de trabalho, limitando-se a indicar a figura do aposentado - sem fazer quaisquer ressalvas- que tenha contribuído para o plano de saúde, em decorrência do vínculo empregatício
. (...). (REsp n. 1.371.271/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017). (Sem grifo no original).

Em julgado mais recente, a Terceira Turma do STJ manteve o entendimento externado no aresto ora citado, como se vê na ementa do julgado a que ora me refiro:

(...).
Nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, o ex-empregado demitido tem direito de ser mantido no plano de saúde pelo prazo máximo de 24 meses, ao passo que o aposentado tem o mesmo direito pelo tempo que contribuiu para o plano, ou por prazo indeterminado, caso tenha contribuído por mais de 10 anos. 3. Caso concreto em que o usuário, embora demitido, já era aposentado na data da contratação, aplicando-se ao caso a regra do art. 31 da Lei 9.656/1998, por ser mais benéfica. Julgado específico desta Turma
. (...). (REsp n. 1.940.391/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). (Sem grifo no original).

Assim, como é inequívoco nos autos que a Agravada já havia contribuído para o plano de saúde por período bem superior a 10 (dez) anos quando de sua aposentadoria, tem o direito a ser mantida no plano nos termos do art. 31 da Lei dos Planos de Saúde, ou seja, por prazo indeterminado.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.